Tribunal: TJDFT
Processo: 0749499-37.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0749499-37.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo DISTRITO FEDERAL, ora executado/agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF, em cumprimento provisório de sentença proposto pelo MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, ora exequente/agravado, nos seguintes termos (Decisão ID. 169194931 - autos de origem): “Ainda que se repute que o regime especial da execução contra a Fazenda Pública exija a consolidação da obrigação em coisa julgada, não se pode negar também que não há qualquer impedimento objetivo, na Constituição Federal e em toda a legislação processual, a que se promova o procedimento de cumprimento provisório de sentença, que é perfeitamente admissível, sob a condição de o precatório só vir a ser expedido após a consolidação da coisa julgada. Pensar diversamente equivaleria a denegar o legítimo direito de ação ao Ministério Público e fomentar a inacreditável e praticamente criminosa resistência dos agentes da Administração em proteger minimamente o interesse público envolvido na demanda. No caso dos autos, como bem reprisou o exequente, tem-se diante dos olhos a inacreditável resistência do poder público em prover a restauração de um prédio público que está a apodrecer e ruir diante dos olhos de toda a população, e só o que se vê por parte do poder público é inércia, irresponsabilidade, omissão e resistência contra o processo, num lastimável espetáculo de desprezo pelo bem cultural e, em última análise, pela população que é dele titular. A mera interposição de agravo não suspende ou prejudica a validade e eficácia da decisão, salvo se houver decisão superior suspendendo ou cassando os efeitos da decisão agravada, o que não foi comprovado pelo executado. O prazo concedido na decisão sob execução não era para peticionar nos autos, mas para comprovar o efetivo cumprimento da obrigação. A obrigação cominada não foi a de protocolar petição nos autos, mas de apresentar e cumprir cronograma de obras para a efetiva restauração do bem cultural que está apodrecendo sob as vistas negligentes e desrespeitosas das autoridades competentes. Portanto, inteiramente despropositada a arguição do item 6 da impugnação. A arguição de que a obrigação venha sendo cumprida adequadamente não prospera, posto que, após o mero escoramento do prédio, não se enxerga mais qualquer medida efetiva em prol da restauração do prédio que, insisto, está apodrecendo e ruindo diante dos olhos de quem se disponha a vê-la. Logo, perfeitamente exigível a obrigação sob execução. A arguição de excesso de execução merece prosperar, na medida em que a mora na apresentação do cronograma foi, efetivamente, de quatro dias. Portanto, procede a pretensão de redução das astreintes, relativamente à obrigação de apresentação do cronograma de obras, ao valor de R$ 4.000,00, o qual deverá sofrer atualização monetária e incidência de juros de mora desde a data da constituição do crédito (27/1/23) até o efetivo pagamento, ressalvando-se que, conforme raciocínio acima desenvolvido, o precatório só haverá de ser expedido após o aperfeiçoamento da coisa julgada nos autos originários. Em face do exposto, acolho parcialmente a impugnação, apenas para reconhecer o excesso de execução, fixando o quantum debeatur das astreintes relativas ao prazo para a apresentação do cronograma das obras no valor de R$ 4.000,00, acrescidos das incidências acima mencionadas. No mais, esclareça o executado sobre as ações desenvolvidas - se é que há ações sendo desenvolvidas - para a efetiva restauração do bem cultural envolvido na lide. Publique-se; ciência ao Ministério Público.” Irresignado, o Distrito Federal, ora executado/agravante, alega que a execução deve ser extinta, uma vez que não cabe execução provisória em face da fazenda pública. Defende ainda a inexigibilidade das astreintes aplicadas em face do ente público, e cobradas na execução provisória, tendo em vista o cumprimento tempestivo da decisão liminar (ID 146308976 dos autos da Ação Civil Pública no 0707012-03.2020.8.07.0018). Por tais razões, interpõe o presente recurso, com pedido liminar, visando a suspensão da execução provisória. No mérito, requer pela extinção da execução e declaração de inexigibilidade das astreintes aplicadas. É o relatório. DECIDO Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo de Instrumento. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da referida pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. Não é o caso dos autos. Conforme relatado, o Distrito Federal busca a suspensão liminar da execução provisória das astreintes aplicadas no feito de origem, sob fundamento de “evitar o dispêndio de erário de forma desnecessária.” Entretanto, uma vez que a Fazenda Pública não pode sofrer constrição de bens e nem atos expropriatórios no atual estágio processual, carece de perigo de dano a alegação do agravante. Como bem pontuou o juízo a quo, eventual precatório/RPV apenas será expedido após a consolidação da coisa julgada, o que afasta a possibilidade de danos ao erário no momento. Nesse contexto, ausente o perigo de dano alegado, o indeferimento do pedido liminar é medida que se impõe. Posto isso, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 24 de novembro de 2023 18:40:53. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora